Tribunal: TJMT
Processo: 1012576-59.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012576-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Poluição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE CUIABA - CNPJ: 03.488.343/0001-35 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – POLUIÇÃO SONORA – PARQUE DE EXPOSIÇÕES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS –
PROVIMENTO.

Ante a ausência dos requisitos para a concessão de provimento liminar, suspendendo as atividades exercidas pelo Agravante, o provimento do Agravo interposto é medida que se impõe.

Falta de prova de ruídos acima do limite previsto na legislação de regência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Sindicato Rural de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, determinando a suspensão de toda e qualquer atividade no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, nesta Capital, que utilize fontes de emissão sonora, até que seja elaborado o projeto de isolamento, de condicionamento, ou de tratamento acústico, a fim de minimizar os ruídos aos níveis exigidos por lei, para aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá.

O Agravante alega que é o atual administrador do Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, localizado nesta Capital, que realiza atividades de administração, operação, manutenção e conservação do ambiente e que possui toda a documentação exigida pela legislação (CNPJ, Alvará de Funcionamento de 2022, Alvará Sanitário de 2022, Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso).

Aduz que a área que disponibiliza para locação, visando à realização de eventos de interação acústica, é a Arena, local totalmente aberto, localizada, aproximadamente, a 450 (quatrocentos e cinquenta) metros de distância das primeiras residências e que, objetivando menor impacto com a vizinhança, as ondas sonoras são voltadas para as margens do Rio Cuiabá.

Argumenta que inexiste a viabilidade de realização do tratamento acústico, na área, por ser aberta e, ainda, porque apenas 40% (quarenta por cento) da infraestrutura física do Parque são estáticas.

Salienta que o Laudo Técnico de Monitoramento de Pressão Sonora que acompanha o presente Recurso demonstra que o Parque de Exposições não apresenta impacto sonoro negativo, estando, portanto, de acordo com a legislação pertinente.

Sustenta que, há mais de 50 (cinquenta) anos, é realizada, no referido local, a Expoagro e que sempre com autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá – SMADESS.

Assevera que, no período de 04 a 09 de julho do corrente ano, está previsto para ocorrer a 54ª Expoagro, no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, com a exposição de máquinas, palestras, oficinas, cursos, rodeios e 04 (quatro) shows de âmbito nacional, para entretenimento da população cuiabana, estando, inclusive, aberta as vendas de ingressos.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o indeferimento da tutela.

Decisão que recebeu o recurso com efeito suspensivo (id. 133639665).

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado (id. 140666723). Esta Câmara de Direito Público, à unanimidade, desproveu o recurso, cujo entendimento restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – ACP – AMBIENTAL – POLUIÇÃO SONORA – PARQUE DE EXPOSIÇÕES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
DESPROVIMENTO.

Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no agravo de instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque a parte recorrente não trouxe elementos novos capazes de alterar o entendimento.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (id. 140666692).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pela manutenção da decisão proferia pelo juízo a quo (id. 163354672).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Sindicato Rural de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

No caso, numa análise sumária, própria dessa fase processual, os documentos que acompanham a inicial demonstram a boa aparência do direito da parte requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à imediata suspensão de toda e qualquer atividade no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro que utilize fontes de emissão sonora, até que demonstre efetivamente a regularização urbanística e ambiental, consubstanciada no tratamento acústico e prévia autorização do órgão ambiental competente para a utilização de fontes de emissão de ruídos.

A relevância do fundamento do pedido restou demonstrada de forma satisfatória e concreta nos autos, considerando que o Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, localizado na Av. Manoel José de Arruda, S/N, Bairro Porto, nesta Capital, administrado pela parte requerida SINDICATO RURAL DE CUIABÁ, tem sido comumente utilizado para a realização de shows, espetáculos, apresentações e bailes que fazem uso de equipamentos sonoros praticando, constantemente, poluição sonora, conforme indica o Ofício n. 617/2022/ASS.TÉC./GAB/SOPDC expedido pelo Secretário Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil (Id. 86676248, pág. 91), inclusive com a lavratura do Auto de Infração n. 17889 em razão da constatação de poluição sonora em evento realizado no local na data de 15.5.2022 (Id. 86676250, pág. 03).

Ademais, infere-se a existência de denúncia da prática de poluição sonora no local apresentada aos órgãos competentes (Id. 86676248, pág. 10/15), o que reforça que as partes requeridas têm produzido ruídos, mediante a utilização de som mecânico, acima dos limites estabelecidos pela legislação de proteção ambiental no local, afrontando amplamente o conjunto de normas que regem a proteção constitucional do meio ambiente e, com isso, causando sérios prejuízos à sadia qualidade de vida da comunidade, caracterizando as atividades empreendidas como poluidoras e irregulares.

Com efeito, as atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, bem como, no caso, ao direito de vizinhança e de terceiros, que impõem o dever de obediência às regras de respeito às limitações próprias necessárias ao resguardo do bem estar social, da segurança e da incolumidade pública, devem sofrer rigorosa fiscalização por meio dos órgãos competentes da Administração Pública.

Logo, vislumbro no caso, pertinente o pedido de medida liminar formulado para suspender, imediatamente, toda e qualquer atividade no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro que utilize fontes de emissão sonora até que seja demonstrada a existência de aparatos hábeis à viabilização de vedação acústica para impedir a dispersão de ruídos acima dos limites máximos legais, evidenciando, assim, a existência da probabilidade do direito sustentado pela parte requerente.

Igualmente, presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que as partes requeridas têm exercido atividades – eventos festivos – com a utilização de equipamentos sonoros em alta potência, ocasionando, invariavelmente, prejuízo ao sossego daqueles que residem em suas proximidades, inclusive podendo resultar em danos à saúde humana, tendo em vista os altos níveis de ruídos produzidos.

Além disso, não se verifica o periculum in mora inverso, pois perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

2. DISPOSITIVO.

Pelo o exposto e considerando a fundamentação supra:

2.1. DEFIRO A LIMINAR pretendida e, por conseguinte, DETERMINO a imediata suspensão de toda e qualquer atividade no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, localizado na Av. Manoel José de Arruda, S/N, Bairro Porto, nesta Capital, que utilize fontes de emissão sonora, até que:

2.1.1. seja elaborado projeto de isolamento/condicionamento/tratamento acústico a fim de minimizar os ruídos aos níveis exigidos pela legislação para aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá;

2.1.2. o projeto, após aprovação, seja devidamente executado, devendo sua adequação ser certificada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá;

2.1.3. após a certificação de execução de tratamento acústico, deverá ser obtida a autorização para utilização de fontes de emissão sonora junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá.

2.2. Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 536, §1º, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados.

2.3. A presente decisão servirá como mandado, devendo ser cumprido imediatamente em face das partes requeridas SINDICATO RURAL DE CUIABÁ, ELZYO JARDEL PIRES, RR EMPREENDIMENTOS LTDA, WESLEY EDESIO DE SOUZA, G. W. M. BAR EIRELI e C. A. LACAVA & QUEIROZ RIBEIRO LTDA ME, mediante a intimação de seus respectivos responsáveis legais, os quais deverão ser identificados e qualificados pelo Oficial de Justiça na respectiva certidão.

2.4. INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

2.5. COMUNIQUEM-SE os Secretários Municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SMADESS) e de Ordem Pública e Defesa Civil de Cuiabá, para que realizem os atos fiscalizatórios necessários, inclusive para a observância da liminar ora deferida.

2.6. CITEM-SE as partes requeridas para, querendo, contestarem a presente ação, no prazo legal, em conformidade com os artigos 238 e 335, ambos do Código de Processo Civil, fazendo constar as advertências legais do art. 344, do códex processual mencionado.

(...)

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao Sindicato Rural de Cuiabá, ora Agravante, que suspenda as atividades realizadas no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro desta Capital.

A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Não obstante as fundamentações trazidas pelo Agravado, e conforme já mencionado na decisão que concedeu efeito suspensivo ao Recurso interposto, não há provas irrefutáveis, neste momento processual, que o som oriundo dos eventos realizados no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro ultrapasse os limites máximos permitidos em lei.

Isso, pois, o Auto de Infração n. 17889 não é prova incontestável de que, em tais eventos, o som ultrapasse os limites máximos permitidos na legislação pertinente, eis que ausente laudo técnico que ateste o desrespeito à legislação que regulamenta a matéria.

No caso, a comprovação do dano ambiental, consistente na emissão de sons e ruídos que prejudicam a vizinhança, somente se dará na instrução do feito, com a realização de prova técnica no estabelecimento do Agravante.

Além do mais, conforme consta na decisão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Agravado, o Sindicato Rural de Cuiabá possui Alvará de Funcionamento de 2022, Alvará Sanitário de 2022 e Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

Como visto, não há, na hipótese dos autos, prova inequívoca da verossimilhança do direito invocado pelo
Parquet
, para se determinar a suspensão das atividades da localidade, com instrumentos sonoros ou som ao vivo ou mecânico.

Somente a coleta de prova, a ser realizada na instrução, poderá indicar o volume de ruído produzido pelo réu, bem como apontar a possibilidade de vedação acústica de contenção dos ruídos, a serem eventualmente utilizados pela demandada.

Nessa quadra, tenho que o Agravado não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para o deferido da tutela requerida na inicial da Ação Civil Pública, de sorte que o provimento deste Agravo é medida que se impõe.

Nesta linha de intelecção, já se manifestou Tribunal Pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. SUSPENSÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. NÍVEL DE RUÍDO ACIMA DOS LIMITES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DA PROVA DO DANO AMBIENTAL. A jurisprudência não admite a concessão de medida liminar sem a prova incontestável do dano ambiental. No caso dos autos, a demanda visa evitar poluição sonora decorrente da atividade do réu no ramo de bar, café e lancheria. Ausência dos requisitos para a concessão de provimento liminar, suspendendo a licença de funcionamento. Falta de prova de ruídos acima do limite previsto na legislação de regência. Agravo desprovido.

(TJ-RS - AI: 70066615287 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 25/11/2015, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2015)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Sindicato Rural de Cuiabá
para indeferir o pedido de tutela antecipada formulada pelo
Parquet
na Ação Civil Pública de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023